Tribunal: STF
Processo: HC 246301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Sampaio Martins, em favor de Luiz Henrique da Silva de Godoi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 921.345/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA REVISTA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ABSOLVIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a abordagem inicial foi realizada em via pública e após a tentativa de fuga do agravante, o qual possuía quarenta e duas porções de cocaína em seu tênis. Já o posterior ingresso no domicílio ocorreu mediante a autorização da genitora do agravante, quando os policiais apreenderam mais drogas, demonstrando, assim, a necessidade da atuação estatal. Precedentes. 



    III - O Tribunal a quo consignou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação aos delitos praticados, assim, considerando a imprestabilidade da prova requerida. Precedentes. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações com a necessidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. 



    V - Acerca da fundamentação da prisão preventiva, este STJ, no HC n. 808.665/SP, conexo, ressaltou que o agravante seria reincidente, o que, por si, só já justificaria a manutenção da medida. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 5, p. 149-150)



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (eDOC 1)



    Insurge-se contra a busca pessoal realizada em estabelecimento aberto ao público, pois, conforme o impetrante, a abordagem policial baseada em mera suspeita é manifestamente ilegal. 



    Entende que, no presente caso, o paciente incorreu apenas no tipo do art. 28 da Lei de Drogas, pois durante a revista pessoal foram encontradas apenas 23,85g de cocaína e R$ 42,00 em espécie.



    Sustenta ser ilegal a posterior busca domiciliar, haja vista que os agentes não dispunham de autorização judicial para o ingresso em sua residência.



    Entende que deve ser revogada a prisão preventiva, pois “não há nos autos prova de que o Paciente é um traficante de grande porte (reside com a genitora e sequer possui bens, não havendo possibilidade de fuga), a pequena quantidade de droga (23 g) apreendida não é apta para colocar em risco a ordem pública, e a instrução já foi encerrada”. (p. 17)



    Pondera, ainda, que tem direito ao exame de insanidade mental.



    Requer, liminarmente, a revogação da preventiva até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, bem como que seja instaurado o incidente de insanidade mental e, no mais, constatando-se qualquer ilegalidade, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício. Subsidiariamente, busca a desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Conforme consta na decisão agravada, a defesa requer que seja declarada a ilicitude da busca inicial, com a consequente anulação de todas as provas obtidas na ocasião e a absolvição, ainda que por falta de provas. Subsidiariamente, espera a liberdade provisória, a desclassificação do delito ou que seja instaurado o incidente de insanidade mental. 



    No que tange à alegada nulidade da busca domiciliar, observo que as instâncias ordinárias invocaram fundamentos válidos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente.



    Colhe-se do acórdão que (fls. 390):



    "Consoante melhor será detalhado nos tópicos seguintes, é dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o réu que tentou sair do local assim que viu a viatura, o que gerou a fundada suspeita (posteriormente constatado que escondia em seu tênis 42 porções de cocaína). 



    Tal panorama fático evidencia a presença de justa causa aferida pelos policiais a priori, não se vislumbrando, por via de consequência, mácula alguma que possa inquinar de vício de ilegalidade a respectiva diligência. 



    Após o encontro dos mencionados entorpecentes, a genitora do apelante ainda autorizou os policiais a adentrarem em sua casa, local em que armazenava mais cinquenta e cinco porções de cocaína, embaladas de forma semelhante àquelas encontradas inicialmente (embaladas em “zip lock”), além de outra porção da mesma droga envolta em um plástico" (grifei).



    Portanto, no caso concreto, a abordagem foi realizada em via pública após a tentativa de fuga. 



    O agravante possuía considerável quantidade de embalagens de drogas em seu tênis (42 porções de cocaína). 



    Já na casa, com a autorização da genitora, então, os policiais apreenderam mais drogas (46 porções no total), demonstrando a necessidade da atuação estatal. 



    Em situações semelhantes, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública:



    [...]



    Sobre a questão da atuação policial quando até mesmo se desdobra em uma alegada violação de domicílio, ainda assim, esta Quinta Turma, hoje, tem entendido pela sua legalidade quando existente o flagrante delito:



    [...]



    Ademais, o próprio STF vem reformando decisões desta Corte superior para e aplicar o Tema n. 280 em menor extensão, na esteira dos recentes precedentes:



    [...]



    Assim, embora um material ilícito apreendido a posteriori não justifique uma abordagem eventualmente ilegal, aqui, ao fim, ainda reforçou a necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou escorreita. 



    Ainda, sobre a questão da detenção pela polícia por tempo que a defesa considera demasiado, a questão não foi tratada no acórdão de origem, tendo sido aqui invocada em indevida supressão de instância. 



    Soma-se a isso que, no caso concreto, o Tribunal a quo consignou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação aos delitos praticados, assim, considerando a imprestabilidade da prova requerida (fls. 387- 388).



    Do exposto, verifica-se a consonância da manifestação do Tribunal a quo com a consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que é lícito o indeferimento da produção de provas protelatórias ou desnecessárias, de forma fundamentada - o que ocorreu na hipótese.



    [...]



    Impossível, assim, se revolver o contexto fático-probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria ou que demandem a incursão ampla no caderno processual, em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018). 



    O mesmo se diga em relação ao pedido de desclassificação do delito, quando a origem, soberana em matéria e fatos e provas, já entendeu pela necessidade de condenação pelo crime de tráfico de drogas, o qual pode ser praticado mediante várias condutas, inclusive a de apenas guardar ou transportar a droga, e tendo em conta que o fato de que, eventualmente, um usuário também pode praticar o comércio espúrio. 



    Por fim, sobre a fundamentação da prisão preventiva, é importante rememorar que este STJ, no HC conexo de n. 808.665/SP, já explicou que o agravante é reincidente no crime - o que já justificaria a manutenção da medida”. (eDOC 5, p. 151-158)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos: policiais militares, durante fiscalização de rotina, ingressaram em estabelecimento comercial aberto ao público (bar), quando o paciente, ao avistá-los, evadiu-se do local rapidamente. Detectada a atitude suspeita, os agentes procederam à busca pessoal, hipótese na qual encontraram no tênis do paciente, 42 saquinhos com cocaína. Diante do flagrante, dirigiram-se até a residência do paciente e, após autorização da genitora, ingressaram no imóvel, quando, então, localizaram mais 55 saquinhos com cocaína, totalizando 97 porções de cocaína.



    Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, nem com relação à abordagem inicial, tampouco quanto ao ingresso no domicílio do recorrente.



    Quanto ao ingresso no domicílio, verifico os depoimentos dos policiais são firmes no sentido de que a mãe do paciente franqueou a entrada, e que tal permissão, incontestável e não viciada, afasta a tese defensiva.



    Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    No que se refere ao pedido de exame de insanidade mental, pontuou Magistrado de piso que:



    “Primeiramente, no tocante à tese defensiva de inimputabilidade, falecem provas indicativas de que o acusado estivesse sem discernimento e/ou autocontrole dos próprios atos, nos termos exigidos pela lei penal.



    Deveras, não se pode olvidar que a tão só condição de usuário de drogas não implica em correspondente ausência dos predicados mentais que lhe conferem plena culpabilidade pelas ações praticadas, sendo indispensável a existência de indícios concretos e bastantes, aptos a instaurar dúvida razoável, quadro este não desenhado na hipótese vertente.



    “In casu”, o próprio denunciado manifestou pela lucidez, recordando-se com detalhes do acontecimento.



    Sua namorada Amanda, igualmente, fez simples menção de uso ocasional/recreativo de drogas, nada comentando sobre vício em estágio avançado, de molde a comprometer o intelecto e a vida cotidiana de Luiz Henrique”. (eDOC 4, p. 9)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a recusa em instaurar o incidente insanidade mental foi devidamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias indicaram não haver indícios de provas que demonstravam dúvidas concretas acerca da integridade psíquica do paciente. 



    A propósito, consta da decisão de primeiro grau que o fato de o paciente ser usuário de drogas não é suficiente para a instauração de incidente de sanidade mental. 



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da diligência que se pretende realizar, de modo que não há razão para a concessão da ordem. Cito precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 231924 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 16.10.2023).



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido. 1. Conforme o entendimento da Corte, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20). 2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso. 3. Agravo regimental não provido”. (HC 206266 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 22.3.2022).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 170122 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 23.9.2019).



    Quanto ao decreto preventivo, verifico que a manutenção da prisão justifica-se, tendo em vista a necessidade de preservação da ordem pública, a garantia de aplicação da lei penal e o risco de reiteração delitiva. No caso, o paciente é reincidente específico no crime de tráfico de drogas e, da análise dos autos, depreende-se que a cocaína estava particionada e embalada (eDOC 2, p. 45-46) para fins mercância, o que denota a habitualidade delitiva.



    Por ora, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente